Tribunal: TJMT
Processo: 1006672-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006672-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL ANTONIO DIAS - CPF: 213.053.079-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão embargado e nem reafirmar, por outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA.

Para tanto, o embargante fala de omissão do julgado, no que tange à análise do pedido de nulidade do plano de recuperação, consubstanciado na inviabilidade econômica da empresa recuperada.

Por fim, pugna pela manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, o embargante pretende rediscutir o resultado do Acórdão embargado sem apresentar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos Aclaratórios.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão embargado e nem reafirmar, por outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos.

Com efeito, não há qualquer violação aos artigos infraconstitucionais destacados pelo embargante, sobretudo porque houve minuciosa análise e fundamentação acerca da única tese defendida no recurso de agravo de instrumento, atinente ao período de carência de 36 meses, o deságio de 80% e o prazo de 108 meses para o pagamento.

Nesse ponto, não há qualquer omissão da matéria submetida a este tribunal, ocasião em que foi mantida a decisão de origem, conforme trecho a seguir:

Consoante se infere do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia geral de credores, ficou estabelecido um prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para a empresa recuperanda se viabilizar financeiramente, a ponto de cumprir integralmente com o plano de pagamento, tanto do agravante quanto dos demais credores.

Ainda, não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 108 (cento e oito) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022